Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-32.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007483-32.2016.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Leandro de Almeida Santos contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 33649658). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator